Tribunal: TJPA
Processo: 0003440-73.2007.8.14.0040
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003440-73.2007.8.14.0040

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: M E CONSTRUCAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ.
CONFORMIDADE COM OS TEMAS 566 A 571 DO STJ
.
PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS SOFRE

A

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com jurisprudência
de observância obrigatória
do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os
Temas 566 a 571, firmados no REsp 1.340.553/RS
, que tratam da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
com resolução do mérito

poderia ser revista em sede de recurso extraordinário, diante da alegação de erro na fixação do termo inicial da prescrição e da suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplicou corretamente o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 314 do STJ, reconhecendo a prescrição intercorrente com base na ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis em 06/02/2013. A alegação de parcelamento até abril de 2013 não altera o marco inicial, pois
n
ão
há comprovação de sua vigência efetiva.

A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia não foi demonstrada como fator impeditivo da prescrição
.

Fundamentos recursais que demandam

reexame de fatos
e provas
atra
em
a incidência da Súmula
279 do STF, tornando inviável o processamento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese firmada:

1. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal, quando este se encontra em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ e a controvérsia envolve matéria cuja reapreciação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.

________________________
______________

Dispositivos/Jurisprudência relevantes citados:

Art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)

Art. 1.030, I, do Código de Processo Civil

Art. 1.021 do Código de Processo Civil

Súmula 314 do STJ

Súmula 279 do STF

Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acimas indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
41ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
22 a 31 de outubro de 2025)
, por unanimidade,

desprover o

agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID nº

27.639.533
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
, juntada sob o ID nº

26.419.717
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com

os
Temas
5
66 a 571
do STJ
,

fixadas
quando
julgamento do recurso especial repetitivo n º1.340.553/RS
,
e cujas teses são as seguintes:

“
TEMA 566
- O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567
- Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568
- A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569
- Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 e 571
- A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de M E CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, causa extintiva de crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), deve ser extinta a execução fiscal ajuizada.

RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

2.
Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.” Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

3.
Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

DISPOSITIVO

1.
Recurso conhecido e não provido.

(
2ª Turma de Direito
Público
. Rel
a
. Des
a
.
Luzia Nascimento
.

Disponibilizado
no PJE em
05/11/2024
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

Argument
a

o
agravante
, em síntese
:
que o
termo inicial da prescrição não poderia ser 06/02/2013, pois ainda havia parcelamento vigente até 24/04/2013; que a primeira tentativa frustrada de bloqueio de valores ocorreu em 23/02/2017, sendo este o marco inicial da prescrição; que houve suspensão dos prazos processuais devido à pandemia da COVID-19 entre 04/05/2020 e 09/03/2022, o que deve ser considerado
; e que a
extinção do feito por prescrição intercorrente em 24/02/2023 teria sido prematura.

Não foram apresentadas
contrarrazões (ID
28.344.389
)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual,
não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual se inicia o prazo quinquenal da prescrição intercorrente
(Súmula 314/STJ). No caso concreto, o voto condutor foi claro e minucioso ao demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

"No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em 01/04/2008, restou determinada a citação da executada.

Em 12/06/2008, o executado informa ter aderido ao plano de parcelamento do débito fiscal e postula a suspensão da execução por 120 (cento e vinte) meses. (ID 16906820 – fls. 1/3).

Em 16/06/2008, certifica o Sr. Oficial de Justiça que citou o executado. Certifica, ainda, que decorrido o prazo, estando inerte a recorrida e não havendo registro de propriedade de bens imóveis e veículos nos órgãos oficiais, retornou à sede da empresa e listou os bens ali encontrados (ID 16906822 – fls. 4/5).

Ciente,
a Fazenda Pública requer, em 29/04/2013
,
o prosseguimento da execução, com o bloqueio de ativos financeiros e patrimoniais, via BACENJUD e RENAJUD,
o que restou deferido pelo Juízo em 16/06/2014
, porém, com resultado negativo (ID 16906824 – fls. 1).

Novamente, o Fisco Estadual requereu o prosseguimento do feito em busca da penhora de bens do executado, preferencialmente, a penhora on-line junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão do nome do executado / devedor nos cadastros do SERASAJUD. (
ID’s
16906831 e 16906835).

I
nfrutíferas as tentativas de localização e penhora de bens, o juízo determinou a intimação do Estado para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 16906836 – fls. 1/2), sendo terminantemente rechaçada pelo exequente essa possibilidade, uma vez que inocorrente, postulando o prosseguimento do feito executivo até a satisfação total do crédito (ID 16906839 – fls. 1/2).

V
erificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual o Estado tomou ciência da inexistência de bens a penhorar, qual seja, 06/02/2013 (ID 16906822 – fls. 8)
.
Assim
,
considerando que desde esta data até a prolação da sentença em 24/02/2023, transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito."

A alegação de que o parcelamento estaria vigente até abril de 2013 não altera o marco inicial da prescrição, pois não há comprovação de sua efetiva manutenção até essa data. Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta à rediscussão de matéria fática, como a fixação do termo inicial da prescrição, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.

Quanto à suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia, não há demonstração de que tal suspensão tenha impactado diretamente o curso da execução fiscal, tampouco de que tenha havido
qualquer diligência útil por parte do exequente no período.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida,
ante a conformidade do acórdão com a jurisprudência de
observância obrigatória.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,

voto pelo desprovimento do
agravo interno
,
por estar a decisão em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ,
hauridos
sob a sist
emática dos recursos repetitivos.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/11/2025